Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTONOMIA DA VONTADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. 1.1. Na espécie, vislumbra-se ter o apelante apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, resultando, assim, na inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, nesse ponto.
2. Na fixação do Tema Repetitivo 1085, o Superior Tribunal de Justiça restringiu-se ao exame da inaplicabilidade, por analogia, da limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, aos empréstimos bancários comuns, o que não é tratado na hipótese.
3. A Resolução BACEN 4.790/2020, nos moldes do art. 9o, parágrafo único, permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como, por exemplo, na ausência de previsão contratual ou fraude na contratação. 3.1. A autorização para realização dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimo, validamente contratado, é expressão da autonomia de vontade da parte, não merecendo guarida o seu cancelamento posterior, ressalvado o caso de não reconhecimento da autorização pelo consumidor, mormente diante de cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade previstas no contrato bancário.
4. Sendo incabível o cancelamento de autorização, conferida no bojo de instrumento contratual válido e eficaz, para débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em devolução dos valores já descontados.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido.